Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. INCLUSÃO NO CADASTRO “SERASA LIMPA-NOME”. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
I – O ônus da prova incumbe ao autor, dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, art. 373, inc. I e II, do CPC. Na demanda, as rés não comprovaram que o réu contratou o cartão de crédito originário da dívida cobrada.
II – A inclusão do nome do autor no programa “Serasa Lima-Nome” não caracteriza danos morais, pois se trata de serviço eletrônico para viabilizar a negociação de dívidas, sem publicidade e não de cadastro de inadimplentes.
III – Apelações parcialmente providas.